Tribunal: TJMT
Processo: 0004482-95.2006.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004482-95.2006.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN MACEDO DOS SANTOS (VÍTIMA), EDISON LUIS DA CONCEIÇÃO PICOLOTTO (APELANTE), JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004482-95.2006.8.11.0002

APELANTE: EDISON LUIS DA CONCEIÇÃO PICOLOTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - RECEPTAÇÃO [ART. 180,
CAPUT
, CP] E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART. 311, CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA HÁ MAIS DE 8 [OITO] ANOS – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL [ART. 109, IV E V, DO CP] –PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Verificando-se que a sentença transitou em julgado para a acusação e decorrido o prazo prescricional previsto no art. 109, incisos IV e V, do Código Penal, o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante é medida que se impõe.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004482-95.2006.8.11.0002

APELANTE: EDISON LUIS DA CONCEIÇÃO PICOLOTTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada por EDISON LUÍS DA CONCEIÇÃO PICOLOTTO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática dos crimes de receptação [art. 180,
caput
, CP] e adulteração de sinal identificador de veículo automotor [art. 311, CP], apenando-o com 4 [quatro] anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 40 [quarenta] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Aduz, em preliminar, a omissão na análise da tese defensiva relativa à necessidade de acareação, o que dá azo à nulidade da sentença. No mérito, aduz que não há provas bastantes para sustentar a condenação, razão pela qual almeja a aplicação do princípio
in dubio pro reo
para que seja absolvido.

Contrarrazões pelo reconhecimento da prescrição punitiva estatal, pela declaração da extinção da punibilidade.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004482-95.2006.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS

Verifico que a sentença foi prolatada em
13/02/2014
[ID. 118095046 - Pág. 22/29), condenando o apelante EDISON LUÍS DA CONCEIÇÃO PICOLOTTO e o corréu JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA pela prática dos crimes de receptação [art. 180,
caput
, CP] e adulteração de sinal identificador de veículo automotor [art. 311, CP] todos do Código Penal, apenando cada um deles com 1 [um] ano para o delito de receptação e 3 [três] anos para o de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O
decisum
transitou em julgado para o Ministério Público em
24/02/2014
, uma vez em que
o Promotor de Justiça tomou ciência da sentença em 17/02/2014 e não interpôs, no prazo legal, o recurso de apelação
[art. 593,
caput
, do CPP].

O Código Penal, em seu artigo 109 dispõe:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Quanto à reprimenda aplicada, verifica-se que
a pena de 1 [um] ano imposta ao crime de receptação
prescreve em 04 [quatro] anos
[art. 109, V, do CP], e
a pena de 3 [três] anos estabelecida para o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
prescreve em 8 [oito] anos
, segundo o inciso IV do mesmo dispositivo legal.

Diante disso, conclui-se que as penas aplicadas ao réu EDISON LUIS DA CONCEIÇÃO PICOLOTTO, para ambos os crimes, estão
prescritas
, tendo em vista que já decorreu lapso temporal superior a 8 [oito] anos desde o trânsito em julgado para a acusação, que ocorreu em
24/02/2014
, como mencionado.

Diante do exposto,
acolho a prejudicial de mérito
suscitada na contraminuta ministerial e
declaro extinta a punibilidade
de EDISON LUIS DA CONCEIÇÃO PICOLOTTO pela ocorrência da
prescrição, nos moldes do art. 109, IV e V, do CP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022